Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706583-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA PRESBITERIO ESPIRITO SANTENSE AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO IGREJA CRISTÃ MARANATA PRESBITÉRIO ESPÍRITO SANTENSE interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida em ação ordinária por ela proposta contra FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., que indeferiu o pedido de antecipação de tutela e negou a retirada da rede de mensagens postadas em páginas vinculadas ao agravado, bem como de fornecimento do IP e dados dos responsáveis pela criação da referida página. A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 15195784). Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, constata-se que em 16/10/2020 foi prolatada sentença nos autos principais (id. 74763659 do processo no 0701352-70.2020.8.07.0004), e julgada improcedente a pretensão da agravante. Uma vez proferida sentença de improcedência, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora